Tribunal: TJBA
Processo: 8077505-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077505-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ANDRE LUIS DA COSTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos, rejeitou a prejudicial de mérito de decadência suscitada pela construtora ré, mantendo o curso do processo e determinando a realização de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir a natureza jurídica da pretensão formulada pelo adquirente do imóvel e, por consequência, identificar se o caso atrai a incidência de prazo decadencial para a reclamação de vícios ou de prazo prescricional para o pleito de reparação civil por inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. A análise da petição inicial demonstra de forma clara que a parte autora não formulou pedido de natureza desconstitutiva ou redibitória, tampouco pleiteou a obrigação de fazer consistente no reparo direto do imóvel pela construtora. O pedido é estritamente condenatório, visando ao ressarcimento financeiro pelos danos materiais suportados para o conserto dos vícios e à compensação por danos morais.

4. Conforme a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, decorrente de prejuízos causados por defeitos na obra, não incidem os prazos decadenciais previstos no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor ou no artigo 618, parágrafo único, do Código Civil. Aplica-se à espécie o prazo prescricional decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil.

5. Considerando que a entrega das chaves ocorreu em fevereiro de 2019 e a demanda foi ajuizada em dezembro de 2024, não transcorreu o lapso prescricional de dez anos aplicável à hipótese, sendo correta a decisão de primeiro grau que afastou a extinção prematura do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A pretensão estritamente indenizatória decorrente de vícios construtivos sujeita-se a prazo prescricional decenal, não havendo incidência dos prazos decadenciais aplicáveis às ações redibitórias ou de obrigação de fazer."

Dispositivos e jurisprudência relevantes citados: Código Civil, art. 205, art. 445 e art. 618, parágrafo único; Código de Defesa do Consumidor, art. 26, II; STJ, AREsp n. 2.765.278/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8077505-42.2025.8.05.0000

inter
posto
por
CONSTRUTORA TENDA S/A
e
m face d
ecis
ão
proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Agravado
ANDRÉ LUIS DA COSTA NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR
PROV
IMENTO
AO
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DECLARAR PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA